Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DUAS EXECUÇÕES EM TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ANULAÇÃO SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Em suas razões, em síntese, pugna pela anulação do indeferimento da petição inicial, pois sustenta a regularidade de sua inicial e ausência de duplicidade de ações em tramitação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
III. A inicial foi indeferida sob a fundamento de que o título exequendo já foi objeto de execução no processo 0706389-13.2018.8.07.0016, não havendo justificativa para que tramitem duas execuções tratando do mesmo título executivo.
IV. Compulsando a mencionada execução, verifico que houve o trânsito em julgado da sentença que a extinguiu sem julgamento do mérito por reconhecer a incompetência do juízo em razão do valor executado ultrapassar o teto de quarenta salários-mínimos dos Juizados Especiais (ID 29149932 do processo 0706389-13.2018).
V. Neste feito, o exequente adequa o valor da execução ao teto que se inclui como competência dos Juizados Especiais e promove a execução do título executivo.
V. Portanto, se mostra regular o ajuizamento da presente execução com o objetivo de executar o título de confissão de dívida, de modo que não há duas ações em tramitação. Dessa forma, cabível a anulação da sentença de ID 59659218 para determinar o prosseguimento do feito.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito. Sem custas e honorários, ante ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.